Tribunal: TJDFT
Processo: 0707677-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. embargos à execução. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COISA JULGADA MATERIAL NÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO DA EXECUÇÃO.

1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença.

2. O artigo 502 do Código de Processo Civil qualifica a coisa julgada material como a eficácia que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, sendo necessário, contudo, apurar se as ações questionadas são idênticas. E, segundo a dicção do artigo 337, parágrafo segundo, do mesmo Diploma, uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

3. Não verificada a identidade das causas, uma vez que diferentes as causas de pedir e os pedidos, deve-se afastar o reconhecimento da coisa julgada.

4. O fato de parte da dívida estar sendo paga por descontos na conta corrente de um dos devedores não implica na perda do objeto da ação de execução, porquanto o credor pode buscar no patrimônio de quaisquer dos devedores o restante da dívida.

5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo.